Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes requeridas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais, em razão de a parte autora ter sofrido golpe de estelionatários, praticados em seu cartão de crédito. O Banco requerido alega a exigibilidade do débito, tendo em vista que não houve responsabilidade da instituição financeira pelo dano sofrido pela parte autora, que espontaneamente entregou senha e cartão de crédito para estelionatários, que se passaram por seus prepostos. Alega que não houve responsabilidade da Instituição Financeira pelo prejuízo sofrido. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que as recorrentes são fornecedoras de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Em 12 de janeiro de 2021 a parte autora foi vítima de golpe, tendo em vista que estelionatários a contataram por telefone informando que haviam sido realizadas compras no seu cartão do BRB. Os estelionatários informaram que seria necessário fazer o recolhimento dos cartões para a perícia razão pela qual seria enviado uma “funcionária” para o recolhimento dos cartões da então requerente. Orientada pela pessoa que se passou por empregado do Banco, a parte autora entregou seu cartão para o suposto “funcionário” da parte ré que o buscou em sua residência, sendo utilizado de forma indevida para a realização de compras nas funções crédito e débito em conta corrente, além de saques.

5. O caso dos autos é o mesmo de inúmeros outros crimes, chamados de Golpe do Motoboy, praticados contra consumidores.

6. No IRDR n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese sobre o tema: “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS”.

7. Verifica-se que o contexto fático do caso em análise se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois a autora, acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco de Brasília, entregou o cartão a terceiro fraudador.

8. Irreparável a sentença que condenou os réus a ressarcirem os valores gastos no cartão de débito e crédito por terceiro fraudador.

9. Recurso das rés conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas já recolhidas. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.